Tribunal: TJDFT
Processo: 0776790-90.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIATURA DA CBMDF. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora à sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: responsabilidade civil do Estado, por força de acidente de trânsito envolvendo o veículo da autora e a viatura do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de justiça. Concedo à parte autora a gratuidade de justiça, porquanto está representada pela Defensoria Pública, o que demonstra a sua hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
4. É fato inconteste o acidente de trânsito ocorrido em 11/06/2025, no ERN - EIXO RODOVIARIO NORTE (Eixão), envolvendo o veículo da autora (Fiat Siena) e viatura oficial do Corpo de Bombeiros Militar do DF (Ford/Transform Special).
5. Dispõe o art. 37, § 6o, da Constituição Federal: "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa." O Estado, no entanto, pode afastar a obrigação de indenizar, caso comprovada a culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou de caso fortuito ou força maior. Precedente: STJ, AgInt no REsp 1.646.967/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20/04/2020.
6. Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública (art. 29, VII, do CTB). No caso, não há prova de que a viatura estivesse em atendimento de emergência, razão pela qual a análise da dinâmica do acidente deve observar as regras ordinárias de trânsito. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 503003, Rel. Teófilo Caetano, 4a Turma Cível, j. 14/04/2011.
7. De acordo com o Código de Trânsito, a faixa da esquerda da via é destinada à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade (art. 29, IV, do CTB).
8. O conjunto probatório demonstrou que o veículo conduzido pela autora trafegava na faixa da esquerda da via e a autora dificultou a ultrapassagem da viatura, porquanto permaneceu na faixa da esquerda e reduziu a velocidade, conduta incompatível com as normas de trânsito. Ademais, realizada a ultrapassagem pela faixa da direita, o condutor da viatura foi surpreendido com manobra indevida da autora, que invadiu a faixa direita da via, ocupada pela viatura, e causou a colisão dos veículos (ID 83305390, 83305387 e 83305395).
9. Segundo as fotografias inseridas (ID 83305390), o veículo conduzido pela autora sofreu avarias na lateral direita dianteira, enquanto a viatura foi danificada na lateral esquerda traseira, evidenciando que a manobra indevida da autora, que não obedeceu aos limites da faixa da via, foi a causa determinante da colisão.
10. Outrossim, a condutora do veículo da autora declarou à autoridade policial que permaneceu na faixa da esquerda da via, reduziu a velocidade e fez gesto obsceno ao condutor da viatura, corroborando os elementos probatórios e a sua responsabilidade pelo evento danoso.
11. Destarte, configurada a culpa exclusiva da autora pelo acidente de trânsito, em razão da condução imprudente do veículo, deve ser afastada a responsabilidade do ente público pela reparação dos danos reclamados. Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
13. Sem custas, ante a concessão da gratuidade de justiça às recorrentes. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, condeno as recorrentes vencidas ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, permanecendo sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CTB, art. 29, II, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.646.967/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20/04/2020; TJDFT, Acórdão no 503003, Rel. Teófilo Caetano, 4a Turma Cível, j. 14/04/2011; TJDFT, Acórdão no 1769775, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 09/10/2023.